Tribunal: CARF
Processo: 10711.723376/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.723376/2012-75
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-014.160 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Embargante
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2009
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
SUPRIDA.
DUPLA
PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
ADUANEIRA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Alegada a dupla penalidade sobre o mesmo fato, em relação ao
descumprimento de obrigação acessória aduaneira, que enseja a respectiva
multa regulamentar, deve o interveniente apresentar provas suficientes a
demonstrar tal afirmativa e elidir a infração administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão disposta.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Francisca
Elizabeth Barreto, Wilson Antonio de Souza Correa (suplente convocado(a)), Aniello Miranda
Aufiero Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Denise Madalena Green, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro (a) Celso Jose Ferreira de
Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte para sanar omissão
em relação à análise de um dos pontos do Recurso Voluntário, quanto ao argumento da proibição
de dupla penalidade sobre mesmo veículo transportador.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.723376/2012-75
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.160 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723376/2012-75

Na origem, o litígio refere-se à aplicação de multa pelo cometimento da infração
prevista no art. 107, IV, “e”, do Dec.-lei 37/66, com a redação da Lei 10.833/03 (deixar de
prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela RFB).
A DRJ julgou improcedente a impugnação, bem como este Tribunal negou
provimento ao Recurso Voluntário interposto em contraponto às matérias suscitadas nas
respectivas defesas e decisão de primeira instância. Contudo, embarga o contribuinte a decisão
tendo em vista que o o argumento de proibição de dupla penalidade sobre o mesmo veículo
transportador.
Este é o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
Tratam os presentes embargos de omissão em relação ao argumento de proibição
de dupla penalidade sobre o mesmo veículo transportador, quando a temática refere-se à multa
regulamentar prevista no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei 37/1966.
Pois bem.
De fato, não analisada a questão, passo à sua análise.
Afirma o embargante que a penalidade aplicada incorre em duplicidade, tendo em
vista que já responde por tal infração com relação à desconsolidação do Conhecimento
Eletrônico Master 130.905.047.555.461, relativo ao navio CSCL HOUSTON, atracado no Porto
do Rio de Janeiro no dia 02/05/2009, constante ao processo administrativo 10711.723377/2012-
10.
Contudo, não dispõe de qualquer elemento probatório que demonstre tal
afirmativa, considerando, especialmente, que o ônus da prova no caso do presente argumento –
porque a fiscalização já cumpriu tal papel quanto à infração cometida, cabe ao embargante, que
não juntou a íntegra do processo administrativo, tão menos os documentos necessários ao cotejo
de seu conteúdo.
Isto posto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar
a omissão disposta.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.160 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723376/2012-75

Fl. 218
DF CARF MF
Original